Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737054-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EUSTÁQUIA BARBOSA RECORRIDAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. I. Não encerra cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. II. Apenas reajustes de planos de saúde individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. III. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 434, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que não há provas nos autos aptas a justificarem a aplicação dos reajustes por parte das recorridas; c) artigos 6o, inciso III, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 169, 421 e 422, todos do Código Civil e 16 da Lei 9.656/98, argumentando que é necessário o afastamento dos reajustes por sinistralidade, substituindo-os pelos reajustes com índices anuais da ANS, com a consequente restituição dos valores pagos a maior. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373 e 434, ambos da Lei Adjetiva Civil, 6o, inciso III, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 169, 421 e 422, todos do Código Civil e 16 da Lei 9.656/98, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020